Tribunal: CARF
Processo: 13794.000035/2008-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PEGORARO TOMAZELA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13794.000035/2008-67
ACÓRDÃO
2001-007.127 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RAQUEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. DISTRIBUIÇÃO DE
LUCROS. PROVA.
É devida pela empresa a contribuição previdenciária incidente sobre a remuneração
paga a contribuintes individuais a título de distribuição de lucros, se a empresa não
comprova contabilmente o seu lucro.
MULTA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Aplicação da Súmula CARF no 196.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, dar-lhe parcial provimento,
para que seja aplicada a retroatividade benigna em relação à multa, nos termos da Súmula CARF
no 196.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela – Relatora

Assinado Digitalmente
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente
Fl. 1388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.127 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13794.000035/2008-67
2
Participaram do presente julgamento os conselheiros Wilsom de Moraes Filho,
Marcelo Milton da Silva Risso, Andressa Pegoraro Tomazela (Relatora), Wilderson Botto, Honorio
Albuquerque de Brito (Presidente), Raimundo Cassio Goncalves Lima.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida pela 12a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento do Rio de Janeiro, RJ, através do
acórdão no 12-24.091, que julgou procedente o lançamento tributário para a cobrança das
contribuições previdenciárias sobre a remuneração paga a contribuintes individuais a título de
distribuição de lucros não comprovados contabilmente pela empresa, ora Recorrente.
Durante a Fiscalização, restou entendido que "...o sujeito passivo, optante pelo
regime de tributação pelo lucro presumido, não possui escrituração contábil regular, não elabora
demonstrações contábeis, distribuiu valores a título de lucros mensalmente, antecipando seu
pagamento do trimestre correspondente a tais valores superaram o limite estabelecido na
legislação que dispensa a necessidade de comprovação de sua existência. O próprio sujeito passivo
reconheceu não elaborar a escrituração contábil e as demonstrações contábeis regulares, que
visem, dentre outros, a apuração do resultado do exercício, demonstrando a existência de
lucro/prejuízo contábil. Tal reconhecimento ocorreu na própria forma de tratar os valores
excedentes ao limite com isenção, visto que houve retenção e recolhimento do Imposto de Renda
sobre as parcelas referidas, fato este dispensável, caso fosse possível comprovar lucro contábil
acima do limite de isenção, o que permitiria que a parcela do lucro assim demonstrada ficasse
também isenta." Complementa o fiscal que os valores dos denominados "lucros distribuídos"
excedentes àqueles dispensados de comprovação (lucro isento), são considerados como
rendimentos pagos aos sócios, sobre os quais incide a contribuição previdenciária.
Irresignado, o contribuinte, ora Recorrente, apresentou Impugnação. A DRJ negou
provimento à impugnação por unanimidade, como se vê da ementa abaixo transcrita:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. DISTRIBUIÇÃO DE
LUCROS. PROVA.
É devida pela empresa a contribuição previdenciária incidente sobre a remuneração
paga a contribuintes individuais a título de distribuição de lucros, se a empresa não
comprova contabilmente o seu lucro.
A empresa deve apresentar prova de seus argumentos juntamente com a sua peça
impugnatória.
Inconformada com a decisão, o Recorrente interpôs Recurso Voluntário, no qual
alega o seguinte:
Fl. 1389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.127 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13794.000035/2008-67
3
(i)
que a Lei no 8.212/91 é inconstitucional, eis que as contribuições sociais
objeto do lançamento deveriam ter sido instituídas mediante Lei
Complementar, e não por lei ordinária;
(ii)
que o auditor fiscal não examinou o principal documento da empresa, qual
seja, o Livro Caixa;
(iii)
que a Recorrente cumpriu rigorosamente toda a legislação aplicável à
matéria e demonstrou via registros contábeis, de acordo com as leis
comerciais, que o lucro contábil é maior que o lucro presumido, mas que o
fiscal não examinou o Livro Caixa da empresa;
(iv)
que a Recorrente procedeu à corretamente com a distribuição de lucros aos
seus sócios;
(v)
e, por fim, requer a incidência da retroatividade benigna para fazer incidir o
art. 32-A da Lei no 8.212/91, inserido pela MP no 449/2008;
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Andressa Pegoraro Tomazela, Relatora
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Preliminar de Nulidade
A Súmula CARF no 02 dispõe que: “O CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade da lei tributária no que diz respeito à incidência da contribuição
previdenciária sobre remunerações pagas a autônomos, avulsos, contribuintes individuais e demais
pessoas.”
Dessa forma, rejeito a preliminar de nulidade relativa à inconstitucionalidade da Lei
no 8.212 de 1991.
Mérito
Em primeiro lugar, o Recorrente alega que o Livro Caixa da empresa não foi
examinado pelo auditor fiscal. Contudo, a relação de documentos examinados constantes no
Termo de Encerramento de Procedimento Fiscal é meramente exemplificativa, e não exaustiva, de
modo que o fato de não constar no citado termo o Livro Caixa como documento examinado, não
significa que não tenha sido analisado pela fiscalização. A propósito, na página 01 do Relatório
Fiscal, em seu item 4, consta a informação de ter sido examinado o Livro Caixa, além do Registro
de inventário e a DIPJ do ano base de 2004.
Em segundo lugar, o Recorrente ter cumprido rigorosamente toda a legislação
aplicável à matéria e demonstrou via registros contábeis, de acordo com as leis comerciais, que o
Fl. 1390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.127 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13794.000035/2008-67
4
lucro contábil é maior que o lucro presumido. Confirma, outrossim, ter procedido à distribuição
antecipada de lucros aos sócios, questionando onde estaria a infração em distribuir lucros
antecipadamente, quando se tem todos os registros contábeis nos termos da legislação comercial,
recibos de Distribuição de Lucros e aluguéis.
Porém, a questão que se coloca consiste em saber se os valores pagos aos sócios
seriam ou não distribuição de lucros em desacordo com a legislação tributária, a ensejar a
incidência das contribuições previdenciárias. Nesse sentido, o artigo 28, inciso III, da Lei no 8.212
de 1991 dispõe o seguinte:
“Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
(...) III para o contribuinte individual: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas ou pelo exercício de sua atividade por conta própria, durante o mês,
observado o limite máximo a que se refere o §5o. (Redação dada pela Lei no
9.876/99).”
O conceito de salário de contribuição dos segurados contribuintes individuais
engloba toda e qualquer verba recebida durante o mês, a qualquer título, em uma ou mais
empresas ou pelo exercício de atividade por conta própria.
O artigo 201, §5o, do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no
3.048/99, dispõe que os valores pagos a título de antecipação de lucros da pessoa jurídica, ainda
não apurados por meio de demonstração de resultado do exercício, estarão sujeitos às
contribuições previdenciárias. Leia-se:
“Art. 201 – A contribuição a cargo da empresa, destinada à seguridade social, é de:
(...) §5o
(...) II os valores totais pagos ou creditados aos sócios, ainda que a título de
antecipação de lucro da pessoa jurídica, quando não houver discriminação entre a
remuneração decorrente do trabalho e a proveniente do capital social ou tratar-se
de adiantamento de resultado ainda não apurado por meio de demonstração de
resultado do exercício.”
No presente caso, ocorreu a distribuição de lucros como adiantamento de resultado
ainda não apurado por meio de demonstração de resultado do exercício. Tal compreensão
decorre do fato de tais parcelas serem concedidas mensalmente aos sócios, conforme
lançamentos no Livro Caixa, enquanto a cláusula oitava do Contrato Social (após a 5a alteração
contratual), sob cuja égide sucederam-se os fatos geradores em comento, previa apenas a
apuração do resultado e distribuição destes ao término de cada exercício social, em 31 de
dezembro de cada ano.
Sobre o tema, o §6o do artigo 77 da Instrução Normativa INSS no 100/2003 aduz
que o valor a ser distribuído a título de antecipação de lucros pode ser previamente apurado
mediante a elaboração de balancetes contábeis mensais, devendo, nesta hipótese, ser observado
Fl. 1391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.127 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13794.000035/2008-67
5
que, se a demonstração de resultado final do exercício evidenciar uma apuração de lucro inferior
ao montante distribuído, a diferença será considerada remuneração aos sócios.
“Art. 77.
(...) §5o
(...) II os valores totais pagos ou creditados aos sócios, ainda que a título de
antecipação de lucro da pessoa jurídica, quando não houver discriminação entre a
remuneração decorrente do trabalho e a proveniente do capital social, ou tratar-se
de adiantamento de resultado ainda não apurado por meio de demonstração de
resultado do exercício ou quando a contabilidade for apresentada de forma
deficiente.
§6o Para fins do disposto no inciso II do §5o, o valor a ser distribuído a título de
antecipação de lucro poderá ser previamente apurado mediante a elaboração de
balancetes contábeis mensais, devendo, nesta hipótese, ser observado que, se a
demonstração de resultado final do exercício evidenciar uma apuração de lucro
inferior ao montante distribuído, a diferença será considerada remuneração aos
sócios.”
Com relação à opção da empresa pelo lucro presumido, esta deve manter a
escrituração contábil regular, tendo em vista as disposições legislativas introduzidas pelo §5o,
inciso II, do art. 201 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048/99,
com redação dada pelo Decreto no 4.729/2003.
Assim, com o advento do Decreto no 4.729/2003, o adiantamento de lucros ainda
não apurados por meio de demonstração de resultado do exercício passou a ser base de
contribuição previdenciária. Dessa forma, para as empresas distribuírem lucros aos sócios, sem
incidência de contribuição previdenciária, precisarão elaborar a Demonstração do Resultado do
Exercício, demonstrando com isso que possuem lucros suficientes para distribuição, evitando
configurarem-se como antecipação.
Para as empresas que adotam apenas o Livro Caixa, escrituração mínima exigida das
optantes pelo lucro presumido, o lucro distribuído com isenção encontra limites na legislação de
regência das sistemáticas simplificadas de tributação, o qual não poderá ser superior ao valor da
base de cálculo do imposto de renda, subtraída de todos os impostos e contribuições a que estiver
sujeita a pessoa jurídica.
A eventual parcela dos rendimentos pagos ou creditados a sócio ou ao titular
(empresário) da pessoa jurídica submetida ao regime de tributação com base no lucro presumido,
a título de lucros distribuídos, ainda que por conta de período base não encerrado, que exceder ao
valor apurado com base na escrituração, somente se excluirá da tributação se a empresa
demonstrar, mediante escrituração contábil, que o lucro efetivo é maior que o determinado
Fl. 1392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.127 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13794.000035/2008-67
6
segundo as normas para apuração da base de cálculo do imposto pelo regime do lucro presumido,
conforme assim estipula o inciso II do §2o do artigo 48 da IN SRF no 93/97.
Nesse sentido, a fiscalização demonstrou, através dos demonstrativos e memórias
de cálculo expostos no Relatório Fiscal a fls. 33/40, que o montante distribuído a título de lucros
excedeu ao limite legal imposto pela lei. Apurou, também, que o sujeito passivo, optante pelo
regime de tributação pelo lucro presumido, possui apenas o Livro Caixa, não possuindo
escrituração contábil feita com observância da lei comercial – i.e. não elabora demonstrações
contábeis, nem balancetes, distribuiu valores a título de lucros mensalmente, antecipando seu
pagamento do exercício correspondente e tais valores superaram o limite estabelecido na
legislação que dispensa a necessidade de comprovação de sua existência.
Assim, mesmo ciente de que o lançamento em apreço teve como elemento
motivador a falta de comprovação, mediante demonstrativos contábeis, de que o lucro contábil
suplantava pecuniariamente o lucro presumido, o Recorrente não comprovou o contrário. Por
essa razão, entendo devidas as contribuições previdenciárias sobre os valores pagos aos
contribuintes individuais.
Cumpre mencionar que foram lavrados os autos de infração abaixo indicados e o de
número 371947782 se refere à cobrança da contribuição previdenciária a cargo da empresa
também no período de 01/2004 a 12/2004. No âmbito daquele processo administrativo, este
Conselho negado provimento ao Recurso Voluntário da empresa ora Recorrente em 2011,
conforme ementa transcrita a seguir.

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. DISTRIBUIÇÃO DE
LUCROS. REMUNERAÇÃO.
Subsumem-se no conceito de Salário de Contribuição do segurado contribuinte
individual sócio de pessoa jurídica tributada pelo regime do lucro presumido os
valores pagos a título de adiantamento de resultado ainda não apurado por meio de
demonstração de resultado do exercício, correspondentes à parcela que exceder o
limite legal de isenção, quando não restar comprovado que o lucro contábil foi
maior que o montante distribuído.
Fl. 1393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.127 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13794.000035/2008-67
7
SEGURADO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. PRO LABORE. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
Constitui fato gerador da contribuição previdenciária os valores pagos a título de
pro labore aos sócios da empresa, na qualidade de segurados contribuintes
individuais, ficando a empresa obrigada a arrecadar as contribuições dos segurados
dessa categoria a seu serviço, descontando-as das respectivas remunerações, e a
recolher o valor arrecadado juntamente com a contribuição a seu cargo. (Acórdão
no 230201.310, julgado em 24 de agosto de 2011, PA no 13794.000034/200812)

Ainda, o Recorrente requereu prova pericial, mas deveria ter apresentado todas as
provas e possíveis contestações na Impugnação, conforme artigos 15 a 18 do Decreto no
70.235/72. Por essa razão, indefiro tal pedido.
Por fim, o benefício da retroatividade benigna também foi requerido pelo
Recorrente. Neste ponto, entendo aplicável a Súmula CARF no 196, que dispõe o seguinte:
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos geradores
anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a retroatividade benigna
deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à obrigação principal, os valores
lançados sob amparo da antiga redação do art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser
comparados com o que seria devido nos termos da nova redação dada ao mesmo
art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em
relação à multa por descumprimento de obrigação acessória, os valores lançados
nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não,
deverão ser comparados com o que seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-
A da mesma Lei no 8.212/1991.
Acórdãos Precedentes: 9202-010.951; 9202-010.923; 9202.010.872; 9202.010.666;
9202- 010.633

Conclusão
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário, rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para que seja aplicada a
retroatividade benigna em relação à multa, nos termos da Súmula CARF no 196.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela

Fl. 1394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.127 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13794.000035/2008-67
8

Fl. 1395
DF CARF MF
Original